Tribunal: TJDFT
Processo: 0741605-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741605-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDIMILSON PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, IV, CP. CONCURSO DE PESSOAS. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL E INTERROGATÓRIO DO RÉU. QUALIFICADORA COMPROVADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTE A MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. 1. A qualificadora do furto referente ao concurso de pessoas disposta no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, pode ser demonstrada pelo depoimento policial, ouvido como testemunha, que escutou do acusado a participação do crime por outra pessoa, mais a confirmação do réu em seu interrogatório na Delegacia de Polícia e na presença do Juízo, afirmando que o crime foi cometido juntamente com outra pessoa. 2. A circunstância judicial conduta social do acusado pode ser considerada desfavorável quando o réu insistentemente afronta a ordem pública, flagrantemente usando drogas ilícitas ostensivamente, restando comprovado que não procura se ocupar com atividades lícitas e tendo, inclusive, fugido da Delegacia de Polícia quando foi regularmente preso, o que demonstra seu desprezo pelas instituições reconhecidas pela sociedade. 3. Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, subsistindo os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva, em atendimento ao artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a medida cautelar, pois constatada a necessidade e a adequação da medida, visto que, nem mesmo a fixação de regime semiaberto é motivo para a revogação da custódia. 4. Mantida a segregação cautelar do réu, determina-se a imediata adequação da medida para que se compatibilize com o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, procedendo-se à alocação do condenado em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, onde deverá cumprir a prisão preventiva. 5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração em patamar superior, consoante entendimento consolidado no STJ. 6. Tratando-se de multirreincidência, com 03 (três) condenações, após a compensação de uma delas com a atenuante da confissão espontânea, restando ainda 02 (duas) condenações, é possível a aplicação de fração de aumento superior a 1/6 (um sexto). No caso, em razão da multirreincidência com 02 (duas) condenações, aplicou-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 59, caput, e 68, ambos do Código Penal, sustentando que a moduladora relativa à conduta social restou valorada negativamente sem que houvesse fundamentação idônea para tanto. Ao final, pugna pelo afastamento do juízo desfavorável da circunstância judicial apontada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 59, caput, e 68, ambos do CP, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: “Por certo, o fato de o recorrente ser suspeito de outros delitos similares não é suficiente para ser reconhecido como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, ante a possibilidade de infringir o princípio constitucional da presunção de inocência ou até mesmo incorrer em bis in idem. No entanto, a informação da agente da Polícia Civil, ouvida como testemunha, de que o réu não procurava se ocupar de serviços lícitos, mas apenas sendo visto usando drogas ilícitas, de modo que o próprio réu confessou tanto na fase investigativa quanto na fase judicial que estava se drogando e procurou furtar a bicicleta para promover o vício, inclusive afirmando que fumou crack durante a execução do delito em que foi preso em flagrante, valora negativamente sua conduta social. Acrescenta-se o fato de o apelante fugir da Delegacia de Polícia logo após ser detido em flagrante pelo furto da bicicleta, razão pela qual está sendo processado e responsabilizado, demonstrando, com isso, que não respeita as instituições constituídas e a ordem estatal, o que fundamenta a valoração negativa da conduta social do acusado.” (ID. 32857413). Com efeito, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029